Tribunal: TJSP
Processo: 2041174-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão monocrática do relator, o qual negou provimento ao recurso. Vícios construtivos. Prescrição anual. Inaplicabilidade. Legitimidade da CEF – Expressa manifestação de que não tem interesse no feito. Competência da Justiça Estadual. - Decisão mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão monocrática do relator, o qual negou provimento ao recurso. Vícios construtivos. Prescrição anual. Inaplicabilidade. Legitimidade da CEF – Expressa manifestação de que não tem interesse no feito. Competência da Justiça Estadual. - Decisão mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso desprovido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000339493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2041174-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itararé, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravado CLARICE SALVI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o Des. Rodolfo Pellizari, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041174-57.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravado: Clarice Salvi de Oliveira
Interessado: Bradesco Seguros S/A
Comarca:Itararé
Juiz 1o Grau: Jocimar Dal Chiavon
Voto no 8935
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de
decisão monocrática do relator, o qual negou provimento ao
recurso. Vícios construtivos. Prescrição anual. Inaplicabilidade.
Legitimidade da CEF – Expressa manifestação de que não tem
interesse no feito. Competência da Justiça Estadual. - Decisão
mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso desprovido. Recurso
desprovido.
Agravo interno (fls. 1/10), apresentado pela agravante,
contra a decisão monocrática de fls. 764/770, a qual negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente.
Afirma, em síntese, a necessidade de pronunciamento
expresso sobre as questões postas em juízo. Discorre sobre a ocorrência
da prescrição anual e da inexistência de responsabilidade da
seguradora. Pretende a reforma da decisão e o provimento do recurso.
É o relatório.

Consoante o art. 1.021 do CPC/2015, cabe agravo
regimental, também chamado de agravo interno, contra decisão
monocrática, proferida pelo relator.
No mesmo sentido, dispõe o art. 39, da Lei no 8.038/90, que
institui normas procedimentais para os processos que tramitam perante
o STJ e o STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A regra inscrita no caput do art. 253 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, não
destoa daquele dispositivo, ao estabelecer que o agravo interno é o
recurso próprio contra as “decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte”.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade do
recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente nos tribunais,
contra decisões isoladas de relatores, com procedimento previsto nos
regimentos internos e, cada vez mais, absorvido ou incorporado em leis
formais” (cf. FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA.
Curso de direito processual civil meios de impugnação às decisões
judiciais e processo nos tribunais. 7a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009,
p. 172).
No Superior Tribunal de Justiça, prevalece a orientação
segundo a qual se admite a interposição de agravo regimental contra
qualquer decisão monocrática de Relator de Tribunal, com base no
princípio constitucional da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei
8.038/90 (AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp 770.620-PA, rel.
Min. Castro Meira; AgRg no REsp 701.734-SP, rel. Min. Denise Arruda;
AgRg no RMS 23.496-RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).
Passa-se ao mais.
Pois bem. Em que pese o inconformismo da agravante, a
decisão monocrática atacada não merece reparo.
Com efeito, os motivos que levaram ao desprovimento do
recurso foram justificados, à saciedade, na decisão de fls. 764/770.
Ao contrário do alegado pela recorrente, a decisão
recorrida afastou as alegações deduzidas pela parte, inclusive a
assertiva de prescrição, com fundamentação pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim constou da decisão recorrida:
“ Como asseverado na decisão recorrida, a CEF já se manifestou,
expressamente, nos autos, pela falta de interesse em intervir, pois,
não vislumbrou se tratar de apólice pública, Ramo 66 (vide fls.
215/216 dos autoso), situação também já analisada por esta C.
Câmara, tanto que as razões recursais não impugnam tal fato, não
sendo suficientes as alegações recursais genéricas para afastar
entendimento pacificado sob rito de julgamento de recursos
repetitivos.
Sobre tal matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento,
no julgamento do Recurso Especial no 1.091.363/SC, sob rito de
recursos repetitivos, previsto no artigo 543-C do CPC/1973, que o
interesse da CEF, dentre outros requisitos, somente se dará nas
hipóteses de apólice pública, transcrevendo:
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM
QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO
ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL/CEF
E
CAIXA
SEGURADORA
S/A.
INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. LEI N.11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE
07.08.2008. APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro
adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre
seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa
Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo
necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência
para o seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a.
Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e
Resolução/STJ n.8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos
especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.
(Recurso Especial no 1.091.363/SC, julgado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça em 11/03/2009, Relator Ministro Carlos
Fernando Mathias; destacamos).
Posteriormente,
julgando
os
Embargos
de
Declaração
nos
Embargos de Declaração no Recurso Especial na 1.091.363/SC,
novamente, manifesta-se aquela Corte:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL.
APÓLICE PÚBLICA. FESA/FCVS. APÓLICE PRIVADA. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA SEGURADORA. INTERESSE JURÍDICO DA CEF. RECURSO
REPETITIVO. CITAÇÃO ANTERIOR À MP 513/2010 CONVERTIDA NA LEI
12.409/11. 1. Ação ajuizada antes da edição da MP 513/2010
(convertida na Lei12.409/2011) contra a seguradora, buscando a
cobertura de dano a imóvel adquirido pelo autor no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação. Pedido de intervenção da CEF,
na qualidade de assistente simples da seguradora. 2. O Fundo de
Compensação das Variações Salariais (FCVS) administrado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CEF, do qual o FESA é uma subconta, desde a edição do Decreto
lei 2.476/88 e da Lei 7.682/88 garante o equilíbrio da Apólice do
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (Ramo
66), assumindo integralmente os seus riscos. A seguradora privada
contratada é mera intermediária, prestando serviço mediante
remuneração de percentual fixo dos prêmios de seguro embutidos
nas prestações. 3. Diversamente, no caso de apólices de seguro
privadas, cuja contratação no âmbito do SFH somente passou a ser
admitida a partir da edição da MP1.671, de 1998, o resultado da
atividade econômica e o correspondente risco é totalmente
assumido
pela
seguradora
privada,
sem
possibilidade
de
comprometimento de recursos do FCVS. 4. Nos feitos em que se
discute a respeito de contrato de seguro privado, apólice de
mercado, Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por
envolver discussão entre a seguradora e o mutuário, e não afetar o
FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existe
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça
Estadual a competência para o seu julgamento. Ao contrário,
sendo a apólice pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS, existe
interesse jurídico a amparar o pedido de intervenção da CEF, na
forma do art. 50, do CPC, e remessa dos autos para a Justiça
Federal. 5. Hipótese em que o contrato de seguro adjeto ao mútuo
habitacional da única autora foi celebrado em condições de
mercado, não sendo vinculado à Apólice Única do SH/SFH.
Inexistência de interesse jurídico da CEF. Competência da Justiça
Estadual. 6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos
modificativos do julgado no caso concreto, apenas para fazer
integrar os esclarecimentos acima à tese adotada para os efeitos
do art. 543-C, do CPC.(Embargos de Declaração no Recurso
Especial no 1.091.363/SC, julgado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça em 09/11/2011, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti; destacamos).
Houve complementação do julgado, em razão do acórdão
proferido em sede de Embargos Declaratórios nos Embargos
Declaratórios, cuja relatora, designada para acórdão, foi a
Eminente Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa segue:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E
CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa Econômica
Federal CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 período compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09 e nas hipóteses em que o instrumento
estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao
FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse
jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na
lide somente será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência de apólice
pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o processo
no estado em que este se encontrar no instante em que houver a
efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum
ato
anterior.
4.
Evidenciada
desídia
ou
conveniência
na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide
como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos,
tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de
seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a
lide. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes. (E.Dcl nos E.Dcl no Recurso Especial no
1.091.363/SC, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça em 10/10/2012, Relatora p/ voto Ministra Nancy Andrighi;
destacamos).
Por fim, também não se acolhe a alegação de prescrição, haja
vista a não comprovação de ciência dos vícios anteriormente, os
quais se manifestaram paulatinamente, não sendo as alegações
genéricas da agravante aptas a afastar tal conclusão, que nem
mesmo indica qual seria o termo a quo, corroborando a incerteza
da data da ocorrência dos danos, tudo ao encontro do
entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
AÇÃO
SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE
JURÍDICO
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO E
TERMO INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão proferido
pela Corte de origem foi decidido com base na interpretação do
acervo fático probatório constante dos autos e das cláusulas do
contrato celebrado entre as partes, cujo reexame é vedado na
via estreita do recurso especial, tendo em vista o óbice das
Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações
ajuizadas por segurado/mutuário em desfavor de seguradora,
visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo
celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3. Os
danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo
e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo,
a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial
do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se
irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no
momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se
recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Agravo Interno no REsp no 1.692.919/SP, julgado pela Quarta
Turma do STJ em 20/09/2018, Relator Ministro Lázaro Guimarães;
destacamos).”
Portanto, considerando que o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos recursos faculta ao relator
“limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”, norma que tem sido
prestigiada não só por julgados deste Tribunal (Apelação Cível no
0102667.26-2007.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Relator VIVIANI
NICOLAU,
j.
07.06.2011;
Agravo
de
Instrumento
no
0003886.27.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Relator
CAETANO LAGRASTA, J. 23.03.2011), como também do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Relator JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Relator
CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005), assim, ratifica-se os termos da decisão
supramencionada.
Diante disso, mantém-se a decisão monocrática, negando-
se provimento ao recurso.
Daí por que se nega provimento ao agravo interno.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 03519C
Agravo Interno Cível no 2041174-57.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Itararé
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravado: Clarice Salvi de Oliveira
Interessado: Bradesco Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto do
Excelentíssimo
Relator
Costa
Netto,
com
a
costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dele dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, o agravo interno comporta acolheita no
que se refere à prescrição ânua, bem como à necessidade de
remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação da alegada
incompetência da Justiça Estadual para processamento e
julgamento do feito.
Apesar da irresignação do(s) agravado(s), entendo que o
interesse da Caixa Econômica Federal neste processo é evidente,
já que a apólice de seguro adjeta aos contratos de mútuos
imobiliários cedidos aos autores desta ação indenizatória é de
natureza pública (Ramo 66).
Explico.
A Lei n.o 4.380/64 possibilitou a criação da apólice Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, conhecida como
SH/SFH, para garantir os contratos de mútuo imobiliários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrocinados pelos agentes financeiros vinculados ao Sistema
Financeiro de Habitação.
Tal apólice recebia não só recursos dos mutuários, mas
também aportes do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH) e
do Fundo de Compensação de Variações Salariais, em razão de
seus constantes déficits, o que lhe deu a natureza pública que
ostenta.
A Medida Provisória 1.671/98 (revogada e reeditada pela
Medida Provisória 1.691/98, reeditada pela Medida Provisória
1.691-2/98 e, assim sucessivamente, até a Medida Provisória
1.691-6/98,
revogada
e
reeditada
pela
Medida
Provisória
1.762-7/98, reeditada sucessivamente até a Medida Provisória
1.762-13/99, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.876-14/99, com reedições até a Medida Provisória 1.876-19/99,
revogada e reeditada pela Medida Provisória 1.951-20/00, reeditada
até a medida provisória 1.951-33/00, revogada e reeditada pela
Medida Provisória 2.075-34/00, reeditada até a Medida Provisória
2.075-40/01, reeditada sob número 2.197-41/01 com sucessões até
a Medida Provisória 2.197/43/01, revogada pela lei 12.424/11)
passou a permitir a exploração, pelas empresas privadas, com seus
recursos, do mercado de seguros imobiliários, em contratos adjetos
a financiamentos concedidos pelas regras do SFH.
Desta data em diante, portanto, duas modalidades de seguro
passaram a conviver, segundo sua natureza. Assim, poderíamos ter
contratos de natureza pública, vinculados à apólice SH/SFH (Ramo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
66) e contratos de natureza exclusivamente privada (Ramo 68).
A partir da edição da Medida Provisória 478/09 foi extinta a
apólice SH/SFH impossibilitando, a partir desta data, contratos de
seguro adjetos a mútuos imobiliários concedidos sob as normas do
SFH com natureza pública.
Portanto, sendo o contrato de mútuo imobiliário firmado
antes de 24 de junho de 1998 sua natureza é necessariamente
pública, pois até esta data não havia possibilidade legal de seguro
de outra natureza. Os documentos encartados na ação originária
demonstram que os contratos foram celebrados antes de 1998,
portanto, é patente o interesse da empresa pública na demanda.
Nesse diapasão, colaciono o julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça, conforme trecho extraído da decisão do Presidente da
Seção de Direito Privado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-c DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal -
CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide
como assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e
da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o
instrumento
estiver
vinculado
ao
Fundo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compensação de Variações Salariais - FCVS
(apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso
temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS
(apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de
interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível
a partir do momento em que a instituição financeira
provar documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência
de
apólice
pública,
mas
também
do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA,
colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior.
4.
Evidenciada
desídia
ou
conveniência
na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de
intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no
art. 55, I, do CPC.”
Esta natureza pública, inclusive, ficou definitivamente
evidenciada com a promulgação do Decreto-lei n.o 2.406/88, com
redação dada pela Lei n.o 7.682/88, que transferiu para o FCVS a
atribuição de manter o equilíbrio da apólice SH/SFH.
“Art. 2o. O Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS será estruturado por Decreto do
Poder Executivo e seus recursos destinam-se a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, permanentemente
e a nível nacional; e
II - quitar, junto aos agentes financeiros, os saldos
devedores
remanescentes
de
contratos
de
financiamento habitacional, firmados com mutuários
finais do Sistema Financeiro da Habitação.
Parágrafo único. A execução orçamentária e
financeira do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS observará as disposições legais e
regulamentares
aplicáveis
aos
fundos
da
administração direta.”
Estes contratos de seguro averbados na apólice SH/SFH
hoje são geridos pela Caixa Econômica Federal, pois é de sua
atribuição administrar o FCVS.
Assim sendo, é indiscutível o interesse de Caixa Econômica
Federal no presente processo, no qual se discute indenização
securitária de contratos de financiamento imobiliário firmados em
1997, nos exatos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n.o 12.409/11.
“Art. 1o Fica o Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS autorizado, na forma
disciplinada em ato do Conselho Curador do Fundo
de Compensação de Variações Salariais - CCFCVS,
a:
I - assumir os direitos e obrigações do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação -
SH/SFH, que contava com garantia de equilíbrio
permanente e em âmbito nacional do Fundo em 31
de dezembro de 2009;”
Anote-se, por oportuno, o disposto no artigo 1o-A, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei n.o 13.000/2014:
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal -
CEF representar judicial e extrajudicialmente os
interesses do FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse jurídico,
nas ações judiciais que representem risco ou
impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas
subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador
do FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser
considerada a totalidade das ações com fundamento
em idêntica questão de direito que possam
repercutir no FCVS ou em suas subcontas.”
Deste modo, conforme entendimento pacífico adotado nesta
6a Câmara de Direito Privado, que sufragou entendimento do Exmo.
Presidente Des. Vito Guglielmi, não está afastada a competência da
E. Justiça Federal, inclusive para decidir sobre a presença de
interesse da Caixa Econômica Federal e da União no feito.
Este posicionamento, inclusive, está alicerçado na Súmula no
150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e no artigo 109, I, da
Constituição da República, in verbis:
Súmula no 150, STJ: Compete à Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas.”
Art. 109, CRFB: Aos juízes federais compete
processar e julgar: I - as causas em que a União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho”
Sobre o tema, anota-se a recente jurisprudência desta E. 6a
Câmara de Direito Privado:
Competência. Ação de indenização securitária.
Pedido de cobertura de danos havidos em
imóveis adquiridos pelo sistema financeiro de
habitação.
Caixa
econômica
federal
que
manifestou interesse no feito. Aplicação do art.
109, I, da constituição federal. Competência da
justiça federal para decidir sobre a presença de
interesse da CEF no feito. Súmula 150 do STJ.
Sentença anulada, determinando-se a remessa
dos
autos
à
justiça
federal.
Recursos
prejudicados. Apelos não conhecidos. (TJSP;
Apelação Cível 1001201-02.2018.8.26.0318; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data
de Registro: 11/06/2019)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA - SEGURO HABITACIONAL -
COMPETÊNCIA
-
Questão
submetida
à d.
Presidência da Seção de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça como representativa de
controvérsia
dos
Recursos
Especiais
no
1.091.363 e 1.091.393 (STJ) - Reapreciação da
matéria
-
Novo
julgamento
determinado
-
Interesse na demanda suscitado pela Caixa
Econômica
Federal
-
O
interesse
jurídico
manifestado pela empresa pública deve ser
verificado pela Justiça Federal, a quem compete
aceitá-la ou recusá-la, pois não se inclui na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esfera das atribuições dos Tribunais Estaduais,
aferir
o
interesse
das
pessoas
jurídicas
especificadas no artigo 109, I, CF - Súmula 150
do C. STJ - Acórdão anterior mantido. (Embargos de
Declaração
no
0120796-06.2012.8.26.0000/50000,
E.
6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira, j.
09.03.2017).
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de indenização
securitária
-
Apólices
públicas
-
Possível
afetação
do
Fundo
de
Compensação
de
Variações Salariais FCVS - Interposição de
recurso especial contra o acórdão que, ao dar
provimento ao apelo das requeridas, assim o fez
para anular a sentença proferida pelo juiz
estadual e determinar a remessa dos autos à
Justiça
Federal,
notadamente
por
haver
interesse da Caixa Econômica Federal na
demanda - Despacho da I. Presidência da Seção
de Direito Privado, determinando a reapreciação
da matéria com fundamento no art. 1.030, II do
Código Processual de 2015 (antigo artigo 543-C,
§ 7o, II, do Código de Processo Civil de 1.973),
tendo em vista a tese firmada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento repetitivo, nos EDcl nos EDcl nos
REsps
nos
1091363/SC
e
1091393/SC
-
Entendimento
superior
que
não
afasta
a
competência da Justiça Federal, inclusive para
decidir sobre a presença do interesse da Caixa
Econômica Federal e da União no feito -
Inteligência do artigo 109, I, da Constituição
Federal e da Súmula no 150 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça - Mantido o acórdão que, por
decisão unânime, deu provimento aos recursos
de
apelação.
(Embargos
de
Declaração
no
0002037-45.2008.8. 26.0058/50000, E. 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, j.
02.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, acaso superada a discussão preliminar acerca da
competência para julgamento da lide, entendo que deveria ser
reconhecida a prescrição do direito pleiteado pela parte autora.
Essa matéria, como cediço, é deveras controvertida, mas
pese não se desconhecer a existência de posicionamentos opostos,
assiste razão à ré em sua defesa.
É que, se os danos no imóvel eram permanentes, ao
segurado caberia a notificação até um ano depois de sua ciência,
nos exatos termos do inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil
de 2002 (inciso II do § 6o do artigo 178 do Código Civil de 1916), in
verbis:
Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano: (...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador,
ou a deste contra aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de
responsabilidade civil, da data em que é citado
para responder à ação de indenização proposta
pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este
indeniza, com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato
gerador da pretensão.”
Neste sentido, já se tem decidido esta C. Câmara:
COMPETÊNCIA. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO
RELATIVA
À
SEGURO
HABITACIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REFERENTE AO SFH. INCLUSÃO DA CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INGRESSO
COMO
TERCEIRO
INTERESSADO.
(...)
SEGURO
HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
PRAZO
ÂNUO.
ALEGADO
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A AÇÃO FOI
PROPOSTA A DESTEMPO. APLICAÇÃO DO ART.
206, § 1o, I, DO CÓDIGO CIVIL (ART. 178, § 6o, II,
DO
CC/1916).
EXTINÇÃO
DO
FEITO
COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO
ART.
487,
INCISO
II
DO
NCPC.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO,
ANULADA
A
SENTENÇA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
0034497-16.2019.8.26.0506;
Relator
(a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020)
SEGURO
HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. ALEGADO
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A
AÇÃO
FOI
PROPOSTA
A
DESTEMPO.
APLICAÇÃO DO ART. 206, § 1o, I, DO CÓDIGO
CIVIL (ART. 178, § 6o, II, DO CC/1916). EXTINÇÃO
DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS
TERMOS DO ART. 487, INCISO II DO NCPC.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
PRESCRIÇÃO,
ANULADA
A
SENTENÇA
E
PREJUDICADO
O
CONHECIMENTO
DO
RECURSO DE APELAÇÃO. (TJSP; Apelação Cível
0018173-93.2012.8.26.0344;
Relator
(a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/03/2020;
Data
de
Registro:
12/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se, no caso, que o contrato foi firmado na década de 90
e que, segundo narrou a inicial, os vícios surgiram poucos anos
depois. Frise-se que tampouco há nos autos qualquer comprovação
de que a ré tenha sido tempestivamente notificada no prazo anual,
acerca dos vícios apontados.
Nessa linha, é certo que a ação, ajuizada apenas em 2014,
veio a destempo, quando a eficácia da pretensão dos demandantes
já havia sido encoberta pela prescrição.
Melhor seria, assim, ante a inércia dos requerentes, o
reconhecimento da prescrição, em obediência ao princípio da
estabilidade das relações jurídicas e ao quanto expressamente
disposto no inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil de 2002
(inciso II do § 6o do artigo 178 do Código Civil de 1916).
Mister salientar que é dever do segurado promover a
comunicação do sinistro, ao agente financeiro ou à seguradora. A
meu ver, portanto, seria caso de extinção do feito, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, II, Novo Código de Processo
Civil.
Postas tais premissas, por meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a competência da Justiça Federal para
verificar o interesse da CEF e/ou da União no feito, nos termos da
Súmula 150 do A. STJ e, superada a questão, julgar extinto o
processo, com resolução de mérito, em decorrência do
reconhecimento da prescrição ânua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
10917AB9
8
19
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
109CD2ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2041174-57.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.